Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-45.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO, BEM COMO DOS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO REFERIDO DIREITO. ÔNUS PROCESSUAL DE CADA PARTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FE. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÍVIDA DE NOTA PROMISSÓRIA. DATA DO VENCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. .

1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não expedição de ofícios às instituições bancárias, bem como do julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.

2. Discutindo-se os fatos envolvendo o negócio jurídico que resultou na emissão da nota fiscal, caberia à embargante, ora executada, o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, assim como caberia ao embargado, ora exequente, comprovar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do referido direito.

3. O entendimento que se consolidou neste Tribunal é no sentido de que para se cogitar do pagamento em dobro de quantias cobradas indevidamente, há de se ter, na espécie, a demonstração da má-fé daquele que efetuou a cobrança.

4. Tratando-se de de embargos à execução, em que se discute dívida representada por nota promissória, o termo inicial para incidir a correção monetária deve ser a data de vencimento desta.

5. Sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pelo embargante, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor considerado como excesso de execução e não sobre o valor da causa.
6. Recurso do embargante não provido. Recurso do embargado parcialmente provido.